Tribunal: TJDFT
Processo: 0008942-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008942-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A presente execução aguarda o deslinde do RE n. 601.643 para prosseguir (ID: 31045477 e 36357729). Pois bem. Em consulta ao andamento processual, verificou-se que houve a homologação da desistência parcial do RE n. 601.643, apresentada pelo Distrito Federal, em relação às servidoras anuentes JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES, LAURA MARIA DO PRADO MELO e LAURINEA ARAÚJO SILVA Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, preclusa esta decisão, expeçam-se os precatórios em favor de JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES, LAURA MARIA DO PRADO MELO e LAURINEA ARAÚJO SILVEIRA, consoante planilhas de ID: 29002213, homologadas no ID: 29806802. Após, oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga quanto à expedição de ordem de pagamento em favor de JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES, tendo em vista a penhora no rosto desta execução, oriunda do cumprimento de sentença n. 0030600-31.2011.8.07.0007, de eventual crédito pertencente à substituída. Da mesma forma, oficie-se à COORPRE sobre o deferimento da penhora nos créditos de JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES, até o limite de R$ 64.170,56, conforme determinação do douto Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID: 18418069 e 18481778). Brasília, 10 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador